Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-09.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000060-09.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
EDER ADRIANO NEVES DAVID, FRED FABIANO NEVES DAVID

APELADO: DEISE KELLY DE OLIVEIRA SILVA FERNANDES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA À INICIAL E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O EXERCÍCIO DAS HORAS EM REGÊNCIA DE CLASSE AOS SÁBADOS ULTRAPASSA A JORNADA SEMANAL DE 40 HORAS NO PERÍODO RECLAMADO NESTA AÇÃO. CALENDÁRIOS ANEXADOS AOS FÓLIOS ILUSTRAM QUE AS AULAS DO SÁBADO COMPÕEM AS 200 HORAS ANUAIS. IMPROCEDÊNCIA.
SENTENÇA
REFORMADA
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000060-09.2020.8.05.0101, em que figuram como apelante o
Município de
Igaporã
e como apelada
Deisy Kelly de Oliveira Silva Fernandes e Outras.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER

E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Sal
a de Sessões
, de de 202
2
.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4